Tribunal: TJBA
Processo: 8101480-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101480-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCIO ALEX DA SILVA Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS TEMPORÁRIAS E INCORPORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou a exclusão da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da parte autora, servidora pública estadual, tais como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional por serviço extraordinário, e condenou o Estado à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se as verbas recebidas pelo servidor público estadual são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e, portanto, sujeitas à contribuição previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 163 de Repercussão Geral, estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários. 4. A legislação estadual aplicável, em especial a Lei nº 11.357/2009, art. 71, exclui expressamente o adicional de férias da base de cálculo da contribuição previdenciária, corroborando sua natureza transitória e não incorporável. 5. A Lei nº 6.677/1994, art. 132, §1º, prevê a incorporação de gratificações e vantagens aos proventos de aposentadoria quando recebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, o que torna possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o adicional de insalubridade, dado que tais verbas, embora acessórias, são passíveis de incorporação ao longo do tempo. 6. Em relação ao adicional por serviço extraordinário, a legislação estadual (Lei nº 6.677/1994, art. 90, parágrafo único) define a natureza temporária e excepcional dessa verba, o que impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria, afastando, assim, a incidência de contribuição previdenciária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: A contribuição previdenciária incide sobre o adicional noturno e o adicional de insalubridade recebidos por servidores estaduais na ativa, desde que tais verbas sejam passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria nos termos da legislação estadual. A contribuição previdenciária não incide sobre o adicional de férias e o adicional de serviço extraordinário, por serem verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §11; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90, e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101480-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUCIO ALEX DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora